Tribunal: TJMT
Processo: 0023172-79.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023172-79.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET - ME - CNPJ: 09.414.528/0001-81 (EMBARGADO), MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET - CPF: 835.188.191-00 (EMBARGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO –
INAPLICABILIDADE SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO DIRETA –
OMISSÃO
– NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0023172-79.2011.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADOS:

MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET – ME E MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BANCO BRADESCO S/A
contra v. acórdão desta Câmara [id.
47809463
]
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática desta Relatora que reconheceu a ocorrência da prescrição do título, uma vez que o apelante teria deixado de promover a citação das apeladas dentro do prazo prescricional.

O embargante aponta omissão no julgado, sob o argumento de que o apelante não teria dado o regular prosseguimento ao feito, bem como teria permanecido inerte em praticar os atos processuais que lhe incumbiam para formalizar a citação das recorridas, ainda que intimado para tanto.

Defende que
“diversamente do que restou consignado no decisum embargado, os autos do processo de execução evidenciam que o recorrente a todo momento se manifestou no feito, mesmo quando não foi intimado para tanto, sempre diligenciando na tentativa de formalizar a citação das executadas”.

Assevera que
“a digitalização do processo de execução que instruiu as razões do recurso de apelação, demonstram que, contrariamente ao que restou decidido no julgamento do apelo, o apelante em nenhum momento conduziu os autos com desídia ou foi o responsável pela formalização da citação após o decurso do prazo de 03 (três) anos”.

Aduz que
“todos os atos evidenciam que o demasiado prolongamento do feito para a perfectibilização da citação, não se deu por culpa do banco credor/recorrente que se manifestou na ação a todo momento, mas sim por conta da morosidade no judiciário em decorrência do acumulo processual, de modo que o banco não foi o responsável pela demora na formalização da citação.”

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, para fins de sanar as omissões apontadas.

Sem manifestação dos embargados.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de id. 47809463, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO – INAPLICABILIDADE SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO DIRETA – RECURSO QUE SE LIMITA A REPETIR OS TERMOS JÁ ANALISADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Reexaminando os autos e os argumentos apresentados pela parte agravante, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada, mormente considerando que restou “quando ocorrida a citação por edital já havia sido implementada a prescrição do direito material, porquanto já tinha decorrido mais que os 03 anos reservado ao exercício do direito de propor a Execução Extrajudicial, é mesmo o caso de manter a prescrição material reconhecida pela sentença”

(N.U 0036572-29.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019).
”

Segundo o embargante, o acórdão padece do vício de omissão, sob o argumento de que “
diversamente do que restou consignado no decisum embargado, os autos do processo de execução evidenciam que o

recorrente a todo momento se manifestou no feito, mesmo quando não foi intimado para tanto, sempre diligenciando na tentativa de formalizar a citação das executadas”.

Ocorre que, em que pese a insurgência da parte recorrente, tenho que acórdão hostilizado não padece dos vícios apontados. Muito pelo contrário, o acórdão muito bem analisou o contexto probatório, registrando que
“como bem consignado na decisão agravada, “da data do vencimento da dívida (09.03.2011) até o deferimento da citação dos devedores por meio de edital (21.03.2018), transcorreram mais de 07 anos, operando-se a prescrição direta, até mesmo porque, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, uma vez que a lei que a rege (10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, cujo artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) estabelece 03 (três) anos a contar do seu vencimento”.

Logo, como bem exposto na decisão embargada
“a ação de execução foi distribuída em 01/07/2011, cujo título que a embasa é uma Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida Renovação Automática Aval – PJ n. 003.036.387, no valor de R$20.000,00, firmado em 09/09/2010, com vencimento final em 09/03/2011, que os executados ficaram inadimplentes a partir da parcela vencida em 05/01/2011, cujo despacho inicial que ordenou a citação data de 12/07/2011 ”, de modo que, ainda que se entenda pela validade da citação editalícia (21/03/2018), mostra-se evidente que o transcurso do lastro prescricional entre a propositura da ação executiva e a perfectibilização de tal ato é superior a 03 (três) anos, restando configurada a ocorrência da prescrição, consoante dispõe o art. 206, §3o, VIII, do CC/02”.

Assim
, evidencia-se a
nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundado em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020